Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-15.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ART. 322, § 2o, DO CPC. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. REDUÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. PERÍODO DEVIDO ATÉ A AMORTIZAÇÃO.

1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido do autor.

2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. Assim, diante da existência de cláusulas contraditórias, deve ser feita a interpretação mais favorável ao consumidor.

3. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da unidade imobiliária não é abusiva, uma vez que eventuais atrasos na construção civil são possíveis diante da ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis.

4. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC.

5. Não cabe redução no valor referente aos lucros cessantes quando fixados levando em consideração critério válido e razoável, no percentual de um por cento (1%) ao mês sobre o valor do imóvel.

6. O promitente comprador deve ser ressarcido pelo valor pago a título de juros de obra, decorrentes do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, a partir da data prevista para entrega até a data do início da amortização.
7. Apelo parcialmente provido.